Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708727-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO THIAGO RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO QUE NÃO POSSA SER TRATADA E ACOMPANHADA DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O entendimento das Cortes Superiores é no sentido de que a prisão domiciliar é medida excepcional, não bastando para o seu deferimento que o apenado tenha problemas graves de saúde, mas deve ser comprovado também que não é possível receber o tratamento médico adequado no âmbito do próprio presídio. 2. Não há falar em concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado que, segundo perícia oficial, sofre de sequela pós fratura traumática em perna esquerda após acidente automobilístico, com inutilização de membro inferior esquerdo, por consolidação viciosa da fratura; entretanto, não incorre em severa limitação de atividade ou exigência de cuidados contínuos, mas pode se manter com cuidados básicos gerais. Além disso, a Direção do Centro de Detenção Provisória II (CDP2) informou que as equipes de saúde prisional possuem condições de atender às necessidades médicas do apenado durante o cumprimento da sua pena. 3. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente pugna pela concessão de prisão domiciliar humanitária, sem, no entanto, apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Em sede de extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, alega ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Deixa, contudo, de indicar as normas constitucionais supostamente violadas. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que os recursos não merecem ser admitidos, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 59090829), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor dos presentes apelos. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 59090838), na forma dos artigos 76 e 932, parágrafo único, ambos do CPC e 798 do CPP, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 59417968), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “5. A alegação de existência de procuração nos autos originários não sana a irregularidade na representação processual, que deve ser comprovada no ato da interposição do recurso especial. Incidência da Sumula n. 115 do STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.404.741/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deveria prosseguir, pois o entendimento do STJ é no sentido de que “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, ao não conceder prisão domiciliar ao recorrente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Do mesmo modo, o recurso extraordinário não mereceria ser admitido, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “a ausência de indicação do preceito contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula no 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. (ARE 1452528 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). Assim, se: “A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, logo incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia)” (ARE 1456187 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023). Ressalte-se, ainda, que o apelo extremo não poderia subir, porquanto “A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, do RI/STF. Precedentes: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; e AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux. “(ARE 1459981 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030